Tribunal: TJES
Processo: 0001028-22.2003.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001028-22.2003.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREA AMBIENTALMENTE SENSÍVEL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julgou procedente o pedido autoral, condenando os apelantes solidariamente à reparação do dano ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00, determinando ainda a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e a abstenção de uso da área degradada para descarte de lixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se os apelantes possuem responsabilidade pela degradação ambiental causada pelo depósito irregular de resíduos sólidos em área de preservação ambiental; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação em obrigação de reparação de dano ambiental e pagamento de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo
a quo
conclui que a municipalidade e o proprietário da pedreira desativada depositaram resíduos sólidos domiciliares de maneira irregular em área ambientalmente sensível, sem licenciamento ambiental e sem a adoção de medidas exigidas pelo órgão ambiental competente (IEMA) para minimizar o impacto ambiental, configurando degradação ambiental.

4. A autorização temporária emitida pelo IEMA para a utilização da área como depósito de resíduos estava condicionada a medidas de mitigação, as quais não foram cumpridas, justificando a nova autuação do órgão ambiental mesmo depois do deferimento da tutela provisória de urgência.

5. O conjunto probatório demonstra que, além da deposição irregular de resíduos, houve a prática de queima de lixo a céu aberto próximo a nascentes de água e áreas residenciais, agravando os impactos ambientais e os riscos à saúde pública, o que fundamenta a aplicação da indenização por danos morais coletivos.

6. A obrigação de reparar o dano ambiental e a indenização por danos morais coletivos são cumuláveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ, visando à reparação integral do dano causado ao meio ambiente e à coletividade.

7. A atuação do Poder Judiciário em determinar medidas de reparação ambiental e de cessação da atividade poluidora não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes, sendo amparada pelo dever constitucional de proteção ao meio ambiente (CF, art. 225).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O município e o proprietário do terreno respondem solidariamente pela degradação ambiental causada pelo depósito irregular de resíduos sólidos em área de preservação ambiental, independentemente de autorização temporária do órgão ambiental, quando descumpridas as condicionantes para mitigação dos impactos.

É cabível a cumulação de obrigações de fazer e não fazer com a indenização por danos morais coletivos em ações de degradação ambiental, visando à reparação integral do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, III; Lei estadual nº 5.405/1992, art. 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.669.185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.10.2017; EREsp 1.410.698/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 3.12.2018; STF, AI 708667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.02.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
e por
MARCO AURÉLIO RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Fundão/ES, que, nos autos da ação civil pública movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela antecipatória a seu tempo deferida, nos seguintes termos:

a) CONDENAR os requeridos, solidariamente, à obrigação de reparar o dano, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), a contar da sua intimação, devendo comprovar nestes autos o cumprimento em igual período, sob pena de multa diária;

b) CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, que fixo no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, devendo os valores serem destinados ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente;

c) CONDENAR o 1º requerido a dar definição e aplicação da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), a contar da sua intimação, devendo comprovar nestes autos o cumprimento em igual período;

d) DETERMINAR aos requeridos a imediata abstenção de colocação de lixo na área degradada, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia, sem prejuízo de majoração e abertura de inquérito por crime de desobediência.

O
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
apelante, em suas razões de fls. 255-v/265, sustenta, em suma, que: 1) havia autorização o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Estadual (IEMA) para o funcionamento do depósito de resíduos sólidos (fls. 50), o que foi desconsiderado pelo Ministério Público e pelo Juízo
a quo
; 2) cumpriu a liminar de fl. 38, retirando o lixo do local, em que pese autorizado pelo IEMA; 3) foi implantado um aterro sanitário via consórcio, com participação do IEMA e da CESAN (fls. 52/53); 4) o lançamento de lixo à céu aberto já havia cessado pelo menos quatro anos antes da edição da Lei nº 12.305/2010, mencionada na sentença, conforme certidão da Oficiala de Justiça e relatório do IEMA (fls. 120 e 124); 5) ao contrário do que menciona a sentença, não há boletim de ocorrência da polícia ambiental nos autos, mas apenas um relatório de serviço (fl. 21) que trata de diversas diligências e não identifica quem era o proprietário do terreno; 6) a matéria jornalística citada na sentença indica que a municipalidade estava envidando esforços para solucionar a questão, que foi encontrada pelas tratativas para formalização do consórcio intermunicipal; 7) o Plano Diretor de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana atesta que desde 2008 o município dispõe seus resíduos em aterros sanitários nos moldes legais, sendo que o próprio IEMA atestou em 2010 que a área estava recuperada, de modo que, se em 2016, era feita a utilização equivocada o terreno para descarte de lixo por parte de cidadão, tal fato ultrapassa os limites da lide; 8) a ausência do exercício do poder fiscalizatório não é causa de pedir dos autos; 9) a avaliação de impacto ambiental de fls. 15/19, é apócrifa e sequer atende a Resolução CONAMA nº 01/1986; 10) a própria testemunha, que denunciou os fatos ao MP, ouvida em 2016, mesma data do parecer técnico citado na sentença, admite que a prática foi cessada; 11) as provas dos autos levam à improcedência do pedido autoral.

Intimado, o apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ofertou resposta a fls. 266/9, afirmando que: 1) jamais houve autorização do IEMA para a atividade-fim do lixão, e que o documento de fl. 50 refere-se às exigências imprescindíveis para o início das atividades; 2) a municipalidade somente adotou as providências necessárias à regularização após a decisão judicial, o que não rompe o nexo de causalidade entre as condutas com os danos ambientais configurados; 3) foi comprovado que a região da pedreira, considerada de preservação ambiental, foi utilizada como “lixão”, sem qualquer observância as normas protetivas de regência (fls. 20/31, 224, 234/5 e 257).

O apelante
MARCO AURÉLIO RIBEIRO
, no arrazoado de fls. 279/285, defende os mesmos argumentos da municipalidade, destacando que foram cumpridas as exigências do IEMA para minimizar os possíveis impactos ambientais gerados pelo depósito de resíduos, e que, após liminar, a área foi recuperada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 287/290, reiterando a resposta anteriormente apresentada ao recurso do ente público.

A presente demanda foi ajuizada, em 05/12/2003, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
e de
MARCO AURÉLIO RIBEIRO
, este proprietário de um terreno rural (pedreira) localizado no Distrito de Timbuí, próximo ao reservatório da CESAN, Fundão/ES, onde estava sendo depositado resíduos sólidos domiciliares de forma irregular.

Na inicial, foi consignado que os requeridos alegavam estar amparados por uma concessão temporária do IEMA, porém, até o ajuizamento da demanda não foi identificada qualquer autorização, e, por outro lado, a colocação do lixo domiciliar a céu aberto, no entorno da pedreira, próximo de nascentes e da estação de tratamento de água, estava poluindo o meio ambiente.

A presentante do Ministério Público, que subscreveu a petição inicial, preparou um relatório de avaliação do impacto ambiental do despejo e acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares na área, destacando que não foram adotadas as medidas compatíveis com a atividade poluidora (fls. 15/19).

O relatório de serviço da Polícia Ambiental, que também instruiu a vestibular, datado de 26/09/2003 (fls. 21/31), assim como as fotografias (fls. 34/36), evidenciam a instalação do lixão na área da pedreira desativada, onde também estava ocorrendo a queima dos resíduos a céu aberto, próximo às nascentes de águas, aos tanques de tratamento de água da CESAN e mesmo às residências dos munícipes, que também sofreram com o quantitativo de moscas.

A reportagem jornalística, também colacionada à inicial, demonstra que a municipalidade já anunciava a preparação de uma área apropriada para solução do problema identificado (fl. 33).

A tutela de urgência foi deferida para a imediata cessação da atividade nociva em 19/12/2003, impondo-se aos requeridos, ora apelantes, a adoção de medidas efetivas para a destinação do lixo em local adequado e de forma não lesiva ao meio ambiente (fls. 38).

Em contestação (protocolizada em 09/02/2004, sete dias depois da juntada do mandado citação/intimação cumprido), a municipalidade sustentou que, além de não comprovado o dano ao meio ambiente, o IEMA autorizou a utilização da área, por 180 dias, até a conclusão do aterro sanitário, juntando ofício do referido órgão estadual, datado de 07/08/2003, que informou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a
“desinterdição da atividade de disposição final de lixo referente ao Auto de Embargos/Interdição
nº 037
”
, mediante a adoção de medidas para minimizar possíveis impactos ambientais gerados, a saber: 1) controle de acesso ao lixão através do cercamento da área; 2) contenção da área de disposição a fim de evitar o carreamento de resíduos e águas pluviais para outras áreas adjacentes; 3) proibição de incineração de resíduos; 4) proibição de destinação de resíduos hospitalares e de clínicas em geral (fl. 50).

No mesmo dia 07/08/2003, o IEMA concedeu ao Município de Fundão um prazo de 30 dias para apresentar proposta de localização para implantação do aterro, 60 dias para requerer a licença ambiental para a construção do aterro e 180 dias para a conclusão das obras do aterro (fl. 51).

A municipalidade, no dia 27/08/2003, ainda antes do ajuizamento da presente demanda, e também antes de vencido qualquer prazo sobre o aterro sanitário, protocolizou ofício informando ao IEMA que adotou as exigências para minimizar os impacto ambientais gerados pelo depósito do lixo na pedreira (fl. 52).

Ainda no dia 02/09/2003, a municipalidade também informou ao IEMA sobre a formação do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos para construção do aterro sanitário (fl. 53).

Em 22/08/2006, foi certificado nos autos pela Oficiala de Justiça que a área onde era utilizada como depósito de lixo estava totalmente limpa, sem qualquer resíduo de lixo ali deixado (fl. 61).

Já em meados de 2010 (fl. 120), atendendo ao pedido de informações do Juízo acerca do auto de Embargo/Interdição nº 037,
o IEMA atestou que, em 12/12/2003
(ou seja, já após a propositura da demanda),
foi realizada vistoria e emitido parecer técnico quanto à disposição inadequada dos resíduos dispostos na área localizada próxima à estação de tratamento de água da CESAN
(fl. 122),
com emissão de novo auto de infração em 28/06/2004,
já após concedida a liminar nestes autos
.

As informações fornecidas pelo IEMA deixam claro que a municipalidade não adotou as medidas para minimizar os impactos ambientais, tanto que foi novamente autuada (inclusive depois de concedida a liminar nestes autos), sendo certo que, posteriormente, deixou de despejar os resíduos sólidos na área indicada na inicial (o que foi certificado pela Oficiala de Justiça em 22/08/2006), com destaque de que, na vistoria realizada em 02/06/2010 (fl. 121), a área já se encontrava limpa e com a vegetação recuperada (fls. 124, 126, item c, e 129).

O IEMA informou, também, que, em 20/01/2005, foi realizada vistoria na qual ainda se constatava a disposição irregular dos resíduos sólidos sem a devida licença ambiental perto do córrego próximo ao Horto da Floresta de Fundão, gerando novo auto de embargo/interdição (fl. 122), sendo que, naquela data, em meados de 2010, foram encontradas outras irregularidades ambientais, embora não na área indicada na inicial.

A testemunha
JOSÉ GRAÇA MARTINS
, que lavrou o relatório de serviço juntado à inicial, confirmou que
“havia um lixão no local e que estavam tocando fogo”
(fl. 257), sendo que a testemunha
HERON RONAN ROMAM
, proprietário de um sítio vizinho à pedreira, que levou ao conhecimento das autoridades a atividade irregular praticada pela municipalidade e pelo proprietário da área, consistente no depósito irregular e incineração do lixo no local, situado no topo de um morro e sem qualquer isolamento ou contenção para evitar a contaminação do solo e das nascentes, confirmou em juízo, em 12/07/2016, que a atividade foi posteriormente cessada (fl. 224).

Diante disso, não é relevante para o deslinde da questão o novo parecer técnico municipal datado de 25/08/2016, noticiando a presença de novos detritos encontrados na área, não associados aos fatos narrados na inicial, pois a apontada ausência do exercício de poder fiscalizatório municipal não consistiu em causa de pedir da presente demanda.

A despeito disso, o conjunto probatório deixa evidente que os resíduos sólidos domiciliares eram depositados, pelos requeridos/apelantes, de maneira irregular na área indicada na inicial, sem a adoção das medidas condicionantes exigidas pelo IEMA para minimizar os impactos ambientais, sem as quais permaneceu o embargo da atividade potencialmente degradante do meio ambiente, que veio a ser regularizada já após a liminar e a nova autuação pelo IEMA, mas sem a solução efetiva do problema, tanto que outras irregularidades foram apontadas pelo órgão ambiental em 2010.

Conforme assinalou o julgador de origem:

(...) o Ministério Público se desincumbiu de provar satisfatoriamente o alegado em sua exordial, eis que restaram caracterizadas as irregularidades apontadas.

Estando o "lixão" do município localizado em local inadequado e sem conformação técnica, de modo a causar grave e iminente risco à saúde da população correta a decisão que determinou a suspensão das atividades.

Como já se pode observar na exposição dos fatos e fundamentos, a demanda visa a proteção de interesses difusos.

O art. 225 da Constituição Federal, em seu inciso IV, estabelece para as obras que causem danos ao ambiente a exigência prévia de elaboração do estudo de impacto ambiental, "in verbis":

Art.225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

A proibição de que se acumulasse o lixo, de qualquer natureza, em condições insalubres e capazes de por em risco o meio ambiente data do Código de Saúde instituído pela Lei n°2.312, de 03 de setembro de 1954, que em seu art. 12, dizia:

Art.12 – A coleta, o transporte e o destino final do lixo deverão processar-se em condições que não tragam inconvenientes à saúde e ao bem-estar público, nos termos da regulamentação a ser baixada.

Desde 1979 esses mecanismos estavam disciplinados até em nível de portaria, como se vê da Portaria n°053, de 01 de março de 1979, a qual em seus considerandos já falava na “extinção dos lixões”. Veja-se:

Considerando que, no interesse da qualidade da vida, deverão ser extintos os lixões, vazadouros ou depósitos de lixo a céu aberto. No menor prazo possível”.

X –os resíduos sólidos ou semissólidos de qualquer natureza não devem ser colocados ou incinerados a céu aberto tolerando-se apenas: (...)

A conduta de manter ou se omitir na formação de lixões já era tipificada como crime, até antes da Lei nº9.605/1998, aplicando-se até então, o art.15 da lei n°6.938/81 levando à condenação criminal de muitos prefeitos, como se vê nos seguintes arestos.

“
CRIME ECOLÓGICO. CRIME DE PERIGO. CRIME PERMANENTE. Pena Permanente. Pena Pecuniária. Resulta caracterizado o crime ecológico definido no art. 15 da Lei n. 6.938/81, com a redação emprestada pela Lei n. 7.804/89, o fato de depositar o lixo doméstico da cidade à céu aberto, em local declarado por lei local área especial de preservação de manancial. O crime ecológico é delito de perigo, funcionando o dano efetivo, representado pela lesão corporal grave ou pelo dano irreversível à fauna, à flora ou ao meio ambiente, como causa de especial aumento da pena. O recolhimento diário do lixo da cidade em local proibido, alimentando o mesmo o mesmo agente poluidor, caracteriza um crime permanente e não concurso material de delitos ou a continuidade delitiva. Extinto o valor referencial da multa, prevista no art. 15 da Lei 6.938/81, a pena pecuniária deve ser estabelecida com o apoio na regra geral prevista no art. 49 do Código Penal”(TJRGS, 4ª C.CRIM., PC n. 694 122 680, Rel. Des. Vladimir Giacomuzzi, j. 26.11.96, Município de Dois Irmãos).

“
CRIME AMBIENTAL. PROVA EMPRESTADA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. A atividade consistente em depositar o lixo doméstico e industrial da cidade em local inadequado e proibido, segundo comprovação técnica, caracteriza a pratica de crime ambiental. Prova pericial produzida no juízo civil pode ser aproveitada no processo criminal que discute o mesmo fato, observado o contraditório. Apresentando-se favoráveis as circunstâncias judiciais e inocorrentes agravantes, a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, decorrente pela pratica de crime ambiental, pode ser substituída por atribuição de tarefa gratuita junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, pelo prazo da sanção substituída. Voto vencido”(Processo crime n. 695 062 950 – Município de Rolante – j. 30.04.98 – Rel. Des. Walter Jobim Neto).

“
PREFEITO MUNICIPAL. CRIME ECOLÓGICO. DEPÓSITO DE LIXO URBANO. Para o recebimento da denúncia, basta que se demonstre materialidade do depósito da substância tóxica em local inadequado. Precedentes jurisprudências da Câmara. DENÚNCIA RECEBIDA”(TJRGS, 4ª C.CRIM., PC n. 696 803 162, Rel. Des. Gaspar Marques Batista, j. 11.08.98, Município de Sapucaia do Sul).

“
PREFEITO MUNICIPAL – CRIME AMBIENTAL. Recebimento da denúncia. É de se receber a denúncia quando os acusados não conseguiram demonstrar de plano a inexigibilidade de conduta diversa, para que se oportunize a devida instrução. Poluição provocada pelo depósito de lixo urbano diretamente sobre o solo e a céu aberto. A recuperação dos danos causados ao meio ambiente não é causa da exclusão da pena, mas circunstância atenuante”(TJRGS, 4ª C.CRIM., PC n. 696 803 725, Rel. Des. Vladimir Giacomuzzi, j. 03.09.98, Município de Alvorada).

“
CRIME AMBIENTAL. Comete o crime previsto no art. 15 da Lei 6.938/81, o Prefeito Municipal que permite o contínuo depósito de lixo domiciliar, a céu aberto, em local inadequado, colocando em risco a saúde humana. Ação julgada procedente.” (TJRGS, 4ª C. Criminal, PC nº 698 800 489, Rel. Des. Constantino Lisbôa de Azevedo, j. em 17.02.00, Município de Ibiraiaras).

Portanto, não há como se dizer que a manutenção de depósito de lixo a céu aberto seja uma conduta aceita ou tolerada pela sociedade ou pelo Direito Brasileiro, inexistindo, nesse aspecto qualquer inovação pela vigente Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Nesse sentido, veja-se o que entendem os tribunais superiores, verbis:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVeL tombado. INCAPACIDADe eCONÔMICA DO PROPRIeTÁRIO. ReSPONSABILIDADe DO eSTADO. JUDICIÁRIO. CONTROLe De LeGALIDADe. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SePARAÇÃO DOS PODeReS. POSSIBILIDADe. PReVISÃO De ReSeRVA De CONTIGÊNCIA. OFeNSA A LeI De ReSPONSABILIDADe FISCAL
. I - O proprietário é obrigado a conservar e reparar o bem tombado. Somente quando ele não dispuser de recursos para isso e que este encargo passa a ser do Poder Público. Artigo 19, do Decreto- Lei 25/37. II - O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade. III - O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao, atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Inteligência do artigo 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000. IV - Primeiro apelo não provido e segundo provido parcialmente.(TJMA. Apelação Cível nº 1.834/2004. 2ª Câm. Cível. Rel. Dês. Guerreiro Junior. J. em 30.08.2005)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM PROL DO MEIO AMBIENTE – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 1. Na atualidade, a Administração pública está submetida ao império da lei, inclusive quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo. 2. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de recuperação do solo, tem o Ministério Público legitimidade para exigi-la. 3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade. 4. Outorga de tutela específica para que a Administração destine do orçamento verba própria para cumpri-la. 5. Recurso especial provido. - RECURSO ESPECIAL Nº 429.570 - GO (2002/0046110-8) Min. Eliana Calmon.

Assim, por ter se enquadrado no art.3°,III da lei n°6.938/81, assim como pela plena violação do art.115 da lei estadual n°5.405/92, a conduta do Município de Fundão, na omissão e formação do depósito de lixo a céu aberto demandaria que se lhe impusesse ao menos a determinação para que encerrasse o depósito de lixo clandestino.

A conduta do Município não se respalda no exercício de direito algum, e nos amplos moldes da democracia participativa, cabe ao Poder Judiciário intervir nesses casos, para assegurar a efetividade dos direitos sociais indisponíveis até por que sobre eles não há discricionariedade.

Mas se tal não bastasse, a Lei nº12.305/2010 foi bastante clara quanto à ilegalidade de disposição final de resíduos ou rejeitos in natura, a céu aberto, nos seguintes termos:

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;

IV - outras formas vedadas pelo poder público.

Irretocável, a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes” (AI 708667 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28022012).

Entendo que a partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em prol das liberdades públicas, para se tornar mais ativa com a missão de concretizar políticas de transformação da realidade social. Com isso, não só o Poder Executivo, mas também o Poder Judiciário sofreu alterações em sua estrutura funcional, de modo a possibilitar a efetividade dos direitos sociais.

Se, de um lado, a administração pública recebeu a incumbência de criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, de outro, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. A ilicitude gerada pelo não cumprimento injustificado do dever da administração pública em implementar políticas de governo acarreta a desarmonia da ordem jurídica, o que faz merecer correção judicial, sob pena de transformar em letra morta os direitos sociais.

A Lei Federal n.º 12.305 reforça a necessidade de colaboração entre as diferentes esferas do poder público na proteção ao meio ambiente (art. 6º, VI), a importância do princípio poluidor pagador (art. 6º, II), atribuindo os municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos (art. 10).

Isso significa que embora não seja obrigação exclusiva do município a proteção ambiental ou mesmo arcar sozinho com o ônus decorrente da execução dos serviços, deve executá-lo, em nome de um bem maior, que é a proteção ambiental. Dito isto, de acordo com as provas produzidas nos autos e, tendo em vista a constatação de irregularidades no manejo de resíduos sólidos, bem como por considerar que a atividade-fim do lixão foi desenvolvida em descompasso com a legislação ambiental, outra não é a solução senão a adoção de medidas para o cumprimento da lei.

(...).

A demanda foi ajuizada após o IEMA ter embargado/interditado a atividade irregular constatada no local, e apresentado condicionantes temporárias para a sua manutenção até a construção do aterro sanitário, com prazo pré-fixado, o que sequer foi observado pelos requeridos/apelantes, que, apesar de terem informado em sentido contrário, sofreram nova autuação em relação especificamente à área indicada na inicial, mesmo depois da concessão da liminar nestes autos, a qual foi confirmada pela sentença, tornando definitiva a determinação de cessação da atividade poluidora e destinação do lixo para local adequado, com a consequente reparação dos danos ambientais.

O STJ
“reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos. Precedentes: REsp. 1.669.185/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.10.2017; AgRg no REsp. 1.526.946/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.9.2015; entre outros. (...)”
(EREsp n. 1.410.698/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 3/12/2018.)

Os requeridos/apelantes instalaram irregularmente um lixão a céu aberto em uma pedreira desativada (sem licenciamento ambiental), próximo à nascentes e à estação de tratamento de água, sem qualquer tratamento ou proteção ao meio ambiente, sem a adoção de nenhum cuidado para minimizar os impactos negativos ambientais, embora oportunizado provisoriamente e imprescindível para a desinterdição provisória, promovendo, ainda, a queima dos resíduos no local, colocando em risco a saúde e bem-estar da coletividade, o que eleva o grau de reprovabilidade e corrobora o acerto da sentença que arbitrou a indenização por danos morais coletivos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
NEGO
-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)